Tribunal: STF
Processo: ARE 1371397
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (peça 9), inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, e, ainda, que a ofensa constitucional, caso houvesse, seria meramente reflexa.



    É o relatório necessário. DECIDO.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 11), não impugna especificadamente o fundamento do ato decisório questionado no sentido de que se houvesse ofensa à Carta Federal, esta seria reflexa.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (ARE 1.314.424 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Anoto, finalmente, que a Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do recurso, assentando as seguintes conclusões (peça 18):



    Processual civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão que manteve constrição de conta da Fazenda Pública estadual, para garantir satisfação de multa processual.



    1. O agravante não impugnou todos os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, situação que impede o conhecimento do agravo. 2. Ausente prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 3. Necessário prévio exame da legislação infraconstitucional para avaliar se houve violação ao texto constitucional. 4. Apresentada preliminar formal de repercussão geral com fundamentação genérica, incapaz de demonstrar que a pretensão objeto do recurso ultrapassa os interesses das partes desse processo. 5. Pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.



    Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator